Tribunal: STF
Processo: AI 765013
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Finsocial. Constitucionalidade da majoração da alíquota para empresas prestadoras de serviços. Precedentes. 3. Natureza jurídica da empresa. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Aplicação na origem de multa por embargos de caráter protelatório. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.